Tribunal: TJPA
Processo: 0811400-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811400-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06
. SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR,
haja vista ser mãe e imprescindível aos cuidados especiais de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme o previsto em lei e o consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo nº 143.641/SP.
PROCEDÊNCIA
. Constata-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
razão da quantidade e diversidade de drogas, e pelo indicativo de estarem sendo transporta de uma localidade para serem comercializadas em outra. O juízo coator entendeu por bem necessária a prisão cautelar da paciente, bem como da outra nacional que a acompanhava.
Nesse diapasão, embora não despreze a gravidade do delito praticado por ter repercussão geral, a decisão do Pretório Excelso deve ser aplicada, de acordo com as informações constantes dos autos, a paciente é primária e possui residência fixa, bem como faz prova de que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade:
Larissa Cristina Silva Lima (4 anos de idade), Sofia Cristina Silva Lima (6 anos de idade),
razão pela qual deve ser concedida prisão domiciliar à paciente no caso concreto.
ORDEM CONCEDIDA
EM DEFINITIVO, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida,
para que seja restabelecida a prisão domiciliar da paciente, mediante a aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção, em favor de
SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

Narra a impetrante,
que policiais militares receberam denúncia anônima, informando que a paciente havia embarcado em um ônibus, nesta cidade de Belém/PA, na companhia de Leidiane Gaia Cruz, com destino ao município de Cametá/PA, transportando substâncias entorpecentes.

Diante das informações, os agentes policiais montaram campana no porto de Cametá e aguardaram a chegada da lancha. Por volta das 19h:20min., a embarcação atracou, momento em que as suspeitas foram abordadas e, após revista pessoal, foram encontrados com Suzane 02 (dois) tabletes de uma porção de droga, aparentemente “maconha”, pesando, aproximadamente, 960 gramas; 04 (quatro) embrulhos contendo substância petrificada, aparentemente “oxi de cocaína”, pesando, aproximadamente, 172 gramas; a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e 01 (um) aparelho celular. Com a paciente, foram encontrados um saco plástico, contendo vestígios de pó branco, assemelhado à “cocaína”, possivelmente já consumido, e um aparelho celular.

Pelos fatos acima descritos, em 30.09.2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, prisão, esta, que foi convertida em preventiva no dia 01.10.2020.

Em 20.10.2020, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, a qual foi recebida no dia 13.11.2020.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Desse modo, requereu o deferimento da liminar para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, sendo expedido contramandado de prisão em seu favor, para que esta possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade. Ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

O writ
veio distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional, considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus, a
análise do pedido liminar foi procedido pelo Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
, o qual concedeu a mesma e determinou a conversão da prisão preventiva em domiciliar e a solicitação de informações à autoridade coatora (Id.
4023693
).

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 4030991).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo não conhecimento do mandamus pela perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na alegação de que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, haja vista ser mãe e imprescindível aos cuidados especiais de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme o previsto em lei e o consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo nº 143.641/SP.

In casu, verifica-se que há fundamentos para o decreto da prisão preventiva da paciente. Contudo, entende-se ser possível a substituição da custódia cautelar, que seria aplicada em sistema prisional, pela domiciliar. Vejamos:

Depreende-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
razão da quantidade e diversidade de drogas, e pelo indicativo de estarem sendo transporta de uma localidade para serem comercializadas em outra. O juízo coator entendeu por bem necessária a prisão cautelar da paciente, bem como da outra nacional que a acompanhava.

Dessa forma, o juízo, entendendo estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais periculum in libertati e para assegurar a conveniência da instrução processual criminal, decretou a prisão preventiva do ora Paciente no dia 01/10/2020, tendo sido ambas conduzidas à casa penal feminina.

Assim, ainda subsistem os motivos que permitem a concessão da prisão domiciliar à paciente, anteriormente concedida, em virtude de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, com vistas ao art. 318 do CPP, o qual possui requisitos objetivos para a concessão da prisão domiciliar.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Como se vê, preenchidos tais requisitos, poderá o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Trata-se, portanto, de uma faculdade do juiz da causa, que deverá fazer a análise dos argumentos e documentos apresentados para a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

Faz-se necessário ressaltar que o deferimento da prisão domiciliar não significa libertar a ré, que continua presa cautelarmente com o seu direito de ir e vir limitado, como se infere da regra inserta no art. 317 do CPP: "
A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial
".

Nesse diapasão, embora não despreze a gravidade do delito praticado por ter repercussão geral, a decisão do Pretório Excelso deve ser aplicada, de acordo com as informações constantes dos autos, a paciente é primária e possui residência fixa, bem como faz prova de que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade:
Larissa Cristina Silva Lima (4 anos de idade), Sofia Cristina Silva Lima (6 anos de idade),
razão pela qual deve ser concedida prisão domiciliar à paciente no caso concreto.

Dessa forma, a paciente preenche os requisitos necessários para a substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, principalmente porque há o interesse de menores envolvido.

Nesse sentido, e bastante elucidativo é o seguinte julgado da E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS
PEDIDO LIMINAR. E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM LEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em falta de fundamentação para manutenção da constrição cautelar quando, além de provada a materialidade e presentes indícios de autoria, as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
da paciente que, em conluio com outros agentes, foi responsável pelo desvio de vultosas quantidades de dinheiro da empresa em que trabalhava. 2 - Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP. 3 - Sendo a paciente comprovadamente mãe de menina de 8 anos de idade que necessita de seus cuidados, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 4 - Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

(TJPA - HABEAS CORPUS 0806737-92.2018.8.14.0000 PACIENTE: MARLEIDE RODRIGUES CARDOSO RELATOR(A): Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE).

Assim, considerando que a paciente preenche os requisitos estabelecidos em lei, havendo, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, concomitantemente à prisão domiciliar, nos moldes previamente fixados pela autoridade coatora.

Ante ao exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
e no mérito pela
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida,
para substituir a prisão domiciliar da paciente, pelos argumentos acima esposados, mediante a aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/12/2020